Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA. VALIDADE. PRAZO. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, em que se discutiu o prazo do art. 523 do CPC. A decisão agravada rejeitou o pedido de devolução do prazo legal para pagamento voluntário da obrigação, ao reconhecer a validade da intimação de parceiro eletrônico realizada pelo sistema eletrônico (PJe). O recurso sustenta nulidade da intimação por ausência de intimação pessoal válida e requer a reabertura do prazo para cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas são: (i) verificar se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida para fins de início do prazo do art. 523 do CPC; (ii) definir se é cabível a devolução do prazo para pagamento voluntário da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal e eficaz quando a parte está cadastrada como parceira do sistema. 4. Estando a parte regularmente cadastrada como parceira eletrônica, é desnecessária a expedição de intimação por outro meio. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 410) e deste TJDFT reconhece a validade da intimação eletrônica para todos os efeitos legais, inclusive quando exigida intimação pessoal. 6. Não há nulidade na intimação realizada, tampouco fundamento para devolução do prazo para pagamento voluntário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal e válida para início do prazo legal, inclusive para cumprimento de sentença. 2. O cadastro como parceiro eletrônico autoriza a intimação exclusivamente por meio eletrônico, sendo incabível a devolução do prazo para pagamento voluntário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 08/07/2024; TJDFT, Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 20/05/2025.